Tribunal: TJPA
Processo: 0807303-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807303-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JAIME JOSE VENTORINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO RÉU NO CUMPRIMENTO TOTAL DA DECISÃO INTERCOLUTÓRIA QUE CONCEDEU A LIMINAR. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

I- Cuida-se na origem de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

II- Alega o autor que é proprietário de um imóvel que se encontra locado para o DETRAN/PA, desde 2007 e que o requerido está inadimplente com as obrigações contratuais relativas ao período de fevereiro/2015 a dezembro/2017.

III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando que o requerido desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias ou realizasse o depósito judicial do valor dos alugueis no mesmo prazo, sem, contudo, especificar o valor exato a ser depositado.

IV- O DETRAN efetuou o depósito levando em consideração os valores até então praticados pelas partes, devidamente atualizados, em conformidade com o contrato firmado originalmente.

V- O Agravado alega o descumprimento da decisão, em razão do requerido, ao efetuar o depósito, não ter considerado o valor do aluguel com o reajuste proposto unilateralmente pelo locador.

VI- Todavia, ainda não houve pronunciamento judicial acerca da questão, não podendo ser considerado como definitivo o valor de reajuste proposto.

VII- Dessa forma, considerando que o DETRAN efetivamente depositou valores a fim de purgar a mora, não pode-se considerar que houve desídia e descumprimento da decisão judicial.

VIII- Recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão de 1º grau, no sentido de considerar que houve o cumprimento da determinação judicial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, proferida nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis c/c Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
JAIME JOSÉ VENTORINI,
que deferiu a tutela de evidência nos seguintes termos:

“(...)
Determino, em tutela de evid
ê
ncia (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Autora (IDs 3612214, 3981942 e 4936042), quedando demonstrada a des
í
dia infundada do R
é
u em atender
in totum
ao comando da decis
ã
o interlocut
ó
ria concessiva da tutela antecipada (ID 2994071), o cumprimento imediato e integral da liminar concedida, arbitrando multa di
á
ria no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), at
é
o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento, ressaltando que, a permanecer o descumprimento pelo Requerido, poder
á
seu representante ser acionado em processo por improbidade administrativa.
(...)”

Inconformado, o DETRAN interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 2138987 – Pág. 1/19).

Em suas razões, narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada objetivando a cobrança de aluguéis não pagos de um imóvel seu, localizado na cidade de Dom Eliseu, que foi locado para o recorrente.

Salienta que a autoridade de 1º grau, na referida ação, concedeu tutela antecipada em favor do agravado, determinando que o recorrente desocupasse o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias e pagasse o débito existente.

Assevera que o agravante efetuou o pagamento dos aluguéis em atraso, utilizando como base o contrato original firmado entre as partes.

Menciona que o agravado questionou em juízo o não pagamento integral dos aluguéis, alegando o suposto descumprimento da determinação judicial, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora agravada.

Aduz, em síntese, que a alegação de inadimplemento dos aluguéis encontra-se fundada em diferença decorrente da majoração unilateral e aleatória dos valores mensais pelo agravado para o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), completamente desvinculada das hipóteses legais previstas nos artigos 18 e 19 da Lei de Locações.

Sustenta que a atividade desenvolvida pelo agravante é natureza essencial para a população do município de Dom Eliseu e municípios vizinhos, motivo pelo qual, deve ser afastada qualquer medida que resulte na efetiva desocupação do imóvel locado pelo recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Em decisão monocrática de id. nº 2283281, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 2327386).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 2550235).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela de evidência que determinou ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará o imediato cumprimento da tutela antecipada deferida em decisão anterior, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Contextualizando os fatos, o autor/agravado ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis em face do Departamento de Trânsito Estadual, afirmando ter firmado contrato de locação de um imóvel de sua propriedade para a instalação de uma agência do Detran na cidade de Dom Eliseu/PA, porém, o contrato não teria sido adimplido no período de fevereiro/2015 a novembro/2017, estado os aluguéis em atraso até a propositura da ação, pugnando pela concessão de tutela antecipada.

Ao receber a inicial e, considerando estarem preenchidos os requisitos legais autorizadores, o magistrado de piso concedeu a liminar, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Na decisão, o Juízo consignou ainda que o requerido poderia, para evitar a rescisão contratual, realizar o pagamento do débito no valor atualizado, independentemente de cálculo, mediante deposito judicial.

Devidamente intimado, o DETRAN alega que depositou os valores dos aluguéis devidos, com base no valor do contrato até então vigente, explicando que, tendo vencido o ultimo termo aditivo e sem assinatura de um novo contrato, as partes mantiveram a locação de maneira precária, e pelo valor mensal até então vigente que era de R$ 1.311,47 (hum mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos), conforme documentação acostada, porém, afirma que o proprietário do imóvel, em dezembro de 2016, de forma unilateral, propôs um reajuste para o valor mensal dos alugueis que seria no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a partir de janeiro de 2017, valor este que nunca foi aceito pelo locatário, todavia, foi o valor levado em consideração pelo autor da ação no cálculo descritivo apresentado com a inicial bem como na alegação de descumprimento da liminar proferida pelo magistrado
a quo
, que resultou na concessão da segunda liminar, ora atacada.

O valor depositado pelo DETRAN foi de R$ 52.166,32 (cinqüenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente aos aluguéis dos meses de fevereiro de 2015 a dezembro de 2017, levando-se em consideração os valores pactuados até então devidamente atualizados, conforme planilha descritiva constante no id. 3227331 – Pág. 1, dos autos de 1º grau.

Dessa forma, observa-se que o Departamento de Trânsito Estadual, de fato, efetuou o depósito do valor dos aluguéis referentes aos meses cobrados, porém, o fez considerando os valores até então praticados entre as partes, desconsiderando o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, proposto pelo proprietário do imóvel, a partir de janeiro de 2007, tendo em vista que não houve acordo/aceite bilateral desse valor, tampouco decisão judicial reconhecendo o mesmo como devido.

Vale ressaltar que a decisão inicial do magistrado de piso, que determinou a desocupação do imóvel ou o deposito judicial do valor com a finalidade de evitar a rescisão contratual, não consignou expressamente o valor a ser depositado, não podendo-se tomar como inconteste e definitivo o valor proposto unilateralmente pela parte autora/locador.

Sendo assim, considerando que o depósito do valor dos aluguéis em atraso levou em consideração o valor mensal estipulado originalmente pelas partes, e que até o presente momento inexiste pronunciamento judicial especifico acerca do valor do reajuste contratual proposto pelo locador, não pode-se considerar que houve desídia infundada do réu em cumprir a decisão liminar concedida anteriormente.

Não obstante, observa-se que o requerido atendeu ao comando judicial provisório e efetuou o depósito mediante simples cálculo aritmético dos valores até então praticados no contrato original com as devidas atualizações monetárias, apresentando suas razões de discordância quanto ao reajuste do valor mensal de aluguel proposto pelo autor/agravado.

A manifestação da Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido,
in verbis
:

“Ademais, verifica-se que a primeira decisão interlocutória concedeu ao agravante duas opções em caráter liminar: desocupar o imóvel ou para evitar a rescisão da locação efetuar o pagamento do débito atualizado. Não consta em decisão judicial, de fato, o valor a ser pago pelo DETRAN, mas tão somente a necessidade de purgação da mora.

Dessa maneira, considerando que o autor, ora agravado, não fez prova do aceite do DETRAN quanto ao reajuste proposto, que a autarquia em cumprimento às normas do último aditivo contratual efetivamente depositou valores a fim de purgar a mora, bem como que no espaço ocupado funciona serviço público que não pode ser subitamente interrompido com suposta ordem de despejo, sob pena de que o interesse da população local seja comprometido, entendo que os critérios do fumus boni iuris e do periculum in mora autorizadores da concessão do efeito suspensivo encontram-se presentes em favor do Departamento de Trânsito.”

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser suspensa até que haja decisão definitiva da lide, quando o magistrado
a quo
apreciará, de forma minuciosa, todas as questões suscitadas pelas partes e resolverá o mérito da demanda.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
DETRAN,
para suspender a decisão atacada que considerou a desídia do requerido no cumprimento da decisão interlocutória que concedeu a liminar, tendo em vista que efetivamente houve o cumprimento da determinação judicial, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2021